Tribunal: TJSP
Processo: 1062872-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Autora atropelada em travessia de via pública sem faixa para pedestre. Inexistência de imposição legal de distância mínima de equipamentos específicos para travessia de pedestres em todo o sistema viário. Travessia fora desses equipamentos que exige redobrados cuidados do pedestre. Ausência de ilicitude do Município para acarretar dever de indenização. Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Autora atropelada em travessia de via pública sem faixa para pedestre. Inexistência de imposição legal de distância mínima de equipamentos específicos para travessia de pedestres em todo o sistema viário. Travessia fora desses equipamentos que exige redobrados cuidados do pedestre. Ausência de ilicitude do Município para acarretar dever de indenização. Pretensão que cumpre rejeitar. Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência e condenação da autora em honorários advocatícios de doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 46.294,50, observando-se o benefício da gratuidade.